Tribunal: CARF
Processo: 11050.721106/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.721106/2011-32
RESOLUÇÃO
3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Sala de Sessões, em 9 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.721106/2011-32
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.

A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
47/52) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 12-096.558
alegando, em preliminares, ser o caso de nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva e
vício formal.

Quanto ao mérito, sustenta que:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.721106/2011-32
3
 que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa;
 que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, uma vez que o
registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do prazo, mas antes da
lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma
denúncia espontânea;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.721106/2011-32
4
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
03/01/2012, conforme registro do protocolo de fls. 16 e a decisão de 1a Instância ocorreu em
28/02/2018 (fl. 47):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.721106/2011-32
5

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.392 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.721106/2011-32
6
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa